Tribunal: TJDFT
Processo: 0704259-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0704259-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO SILVA AGRAVADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de reparação de danos (erro médico), deferiu o pedido do réu/agravado para desentranhamento de documentos juntados equivocadamente no processo. O autor/agravante alega, em síntese, que: 1) em 01/12/2024, o Hospital réu protocolou uma suposta “defesa” que, na verdade, referia-se a um caso completamente diferente; 2) no dia seguinte, diante do equívoco grosseiro, o próprio Hospital réu requereu o desentranhamento da contestação e dos documentos comprovadamente inadequados, sobrevindo a decisão agravada; 3) tal decisão configura flagrante desrespeito às normas que regem o processo civil, afrontando os princípios da boa-fé processual e da estabilidade das relações processuais; 4) havendo a apresentação de duas contestações pela mesma parte, prevalece a primeira manifestação, tempestiva e válida, em respeito ao prazo processual e à ordem jurídica; 5) o ato processual já praticado pela parte ré constitui manifestação processual válida, que exaure a faculdade de apresentar nova contestação, incidindo, assim, o fenômeno da preclusão consumativa. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, “seja mantida nos autos a documentação, mesmo que preclusa, juntada pela parte contrária, reconhecendo-se, assim, a preclusão consumativa e garantindo a estabilidade dos atos processuais praticados”. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. De início, não há previsão de seu cabimento contra decisão que defere o desentranhamento de documentos e não há urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015, uma vez que essa questão poderia, em tese, ser apreciada em preliminar de apelação. Além disso, o prazo para contestação sequer havia iniciado quando proferida a decisão de desentranhamento e não haveria utilidade na manutenção dos documentos, pois, segundo o próprio agravante, eles não teriam qualquer relação com a causa. Acrescento que a apresentação de contestação dissociada dos autos configura erro sanável, não gerando preclusão consumativa. No mesmo sentido: “(...) 4. A juntada de petição de apelação dissociada dos autos, pois interposta por outra parte e destinada a outro processo, constitui mero equívoco formal incapaz de caracterizar preclusão consumativa nos termos do art. 507 do CPC. (...)” (Acórdão 1892017, 0702365-95.2020.8.07.0007, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator